Tribunal: TJPA
Processo: 0808828-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808828-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DA COSTA TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE – EX-SÓCIA DA EMPRESA. COMPROVADA A RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte e dois
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastna Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto
(Convocado).

Belém/PA, 22
de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA PAULA DA COSTA TEIXEIRA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0016040-63.2005.8.14.0301, que tem como executada a empresa SELETA DO BRASIL LTDA, rejeitou o referido incidente processual, nos seguintes termos (id nº 6052480):

“Por fim, é de se ressaltar que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.”.

Em suas razões constantes no id. 6052474, a agravante esclarece que se trata, na origem, de Execução Fiscal ajuizada em face da empresa Seleta do Brasil Ltda para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$1.056,75 (um milhão, cinquenta e seis mil e setenta e cinco centavos), consubstanciado na CDA n° 002002570062437-0, por suposta infringência aos artigos 12,15 e 52 da Lei n° 6.182/98.

Frisa que nos autos da Execução Fiscal foi deferido o pedido formulado pelo Estado do Pará para incluir os sócios no polo passivo da ação, uma vez que restou prejudicada a citação da empresa

Menciona que, em função disso, esclarecendo antes que esteve na qualidade de sócia da executada até o ano de 1998, apresentou Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, comprovando a sua retirada da sociedade por meio da alteração contratual arquivada na Jucepa no dia 30/06/1998.

Destaca que, porém, o juízo de piso rejeitara a Exceção de Pré-executividade apresentada, sob três fundamentos: a) as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada; b) somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas “ex officio” pelo juízo; e c) não há, nos autos, provas capazes de invalidar a ação em curso.

Defende, sobre o primeiro fundamento, que resta comprovado nos autos, através dos documentos juntados, que se retirou da sociedade no ano de 1998, enquanto que o fato gerador da presente execução fiscal refere-se a período posterior à sua retirada – maio do ano 2000.

Afirma, quanto ao segundo fundamento apresentado pelo juízo de piso, afirmando que o caso de ilegitimidade é sim considerada matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Esclarece, em relação ao último fundamento (não haver, nos autos, provas capazes de invalidar a ação em curso), que quando apresentou a Exceção de Pré-Executividade não possuía outro objetivo senão o de demonstrar que não guarda qualquer relação com os supostos débitos ali cobrados, pelo que não deveria ser penalizada por qualquer ônus que pudesse lhe recair por força do ajuizamento de uma ação executiva.

Requer, então, que seja considerado que: a) as alegações contidas na defesa foram de plano comprovadas, sobretudo o fato de que à época do fato gerador do crédito tributário não mais integrava o quadro de sócios da empresa executada; b) o caso não demanda dilação probatória; c) a ilegitimidade passiva é matéria de ofício e pressuposto processual, cognoscível de ofício pelo magistrado e d) a agravante não pretendeu invalidar por completo a ação em curso quando da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, pois a defesa possuiu finalidade única: a busca pelo reconhecimento da ilegitimidade para integrar a lide.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo, com a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de qualquer medida constritiva em seu nome para a exigência do crédito tributário em apreço, até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pleiteia a reforma, em definitivo, da decisão agravada e, por
consequência, o
reconhecimento da admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade apresentada e, com isto, determinação ao juízo de origem para a apreciação do mérito da Exceção; em caráter subsidiário, caso se entenda desnecessário o retorno dos autos ao juízo de origem e sendo aplicável a doutrina da causa madura, que seja diretamente apreciada nesta segunda instância o incidente, com a consequente declaração de ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 6557980) determinando a suspensão de qualquer medida constritiva em nome da

agravante no que concerne ao crédito tributário em apreço, até ulterior deliberação.

O Estado do Pará, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 7127092) sustentando a impossibilidade de utilização da Exceção de Pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva do sócio cujo nome consta no título executivo, diante da necessidade de dilação probatória.

Arrola precedentes do STJ.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de custos legis (id nº 7251295).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela apresentada, com o intuito de alcançar sua exclusão da lide principal por entender ser parte ilegítima, fundamentando sua decisão o juiz no fato de que a questão suscitada demandaria dilação probatória, o que seria inviável em sede do mencionado incidente processual.

Conforme antes frisado na decisão interlocutória proferida por este relator, analisando-se as razões recursais e os documentos juntados aos autos, conclui-se que, de fato, mostra-se equivocado o entendimento utilizado pelo juízo de 1º grau concernente à rejeição da Exceção de Pré-executividade (necessidade de dilação probatória), uma vez que existem provas concretas nos autos (v. id nº 6052482 e id nº 6052483 – fls. 62 e 85) de que a recorrente, de fato, retirou-se da sociedade executada no mês de junho do ano de 1998, ou seja, antes do fato gerador do débito ora executado, ocorrido no ano 2000 (id nº 6052481 – fl. 27).

Dito isso, tem-se que, no caso, assiste razão à parte agravante, visto que não era sócia na época da dissolução da empresa, não podendo ser incluída no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, por conseguinte.

Desse modo, havendo provas nos autos, não há que se falar em necessidade de dilação probatória para comprovar a ilegitimidade passiva suscitada.

Esse também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INADMISSÍVEL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Consoante decidido pela Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAg 1.105.993/RJ (Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011), não é cabível o redirecionamento da execução fiscal em relação ao sócio que não exercia a administração da empresa ao tempo da dissolução irregular da sociedade, ainda que estivesse na gerência ao tempo do fato gerador do tributo, tendo em vista que a responsabilidade pessoal do administrador não decorre da simples falta de pagamento do débito tributário, mas da própria dissolução irregular, que não pode ser imputada àquele que já não era gerente quando de sua ocorrência.

2. A Segunda Turma do STJ, ao julgar o AgRg no AREsp 261.019/SP (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 16.5.2013), deixou consignado que a presunção de dissolução irregular da sociedade empresária, conquanto fato autorizador do redirecionamento da execução fiscal à luz do preceitua a Súmula n. 435 do STJ, não serve para alcançar ex-sócios, que não mais compunham o quadro social à época da dissolução irregular e que não constam como co-responsáveis da certidão de dívida ativa, salvo se comprovada sua responsabilidade, à época do fato gerador do débito exequendo, decorrente de excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, conforme dispõe o art. 135 do CTN.

3. Na presente ação anulatória de débito fiscal, ao proferir a sentença de procedência do pedido para excluir os autores do pólo passivo da execução fiscal, o juiz sentenciante adotou as seguintes razões de decidir: \"(...) em que pese a União afirmar que os autores eram administradores e, por isso, corresponsáveis da empresa executada no período que compreende o fato gerador, observo que no momento da retirada dos demandantes da empresa não existia qualquer irregularidade na pessoa jurídica. Ademais, a alteração com a sua exclusão foi devidamente registrada na Jucepe, conforme documento acostado às fls. 20/22. Dessa forma, entendo que os demandantes não podem ser responsabilizados por eventual dissolução irregular da empresa ocorrida em período posterior a sua saída da sociedade.\"

4. Para se rever as premissas fáticas adotadas na sentença confirmada pelo Tribunal de origem, como bem observado por esta Segunda Turma no supracitado precedente análogo, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. Nesse sentido, aliás, são os seguintes julgados do STJ: AgRg no AREsp 55.617/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 3.5.2013; AgRg no AREsp 220.735/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.10.2012; AgRg no Ag 1.346.462/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 24.5.2011. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1375899/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013) (grifei)

Assim, ante a possibilidade de a agravante sofrer a constrição dos seus bens sem ter responsabilidade pelo débito tributário em discussão, entendo que a Exceção de Pré-executividade por ela apresentada deve ser processada e julgada pelo juízo de 1º grau.

À vista do exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para determinar que o juízo de 1º grau admita, processe e aprecie a Exceção de Pré-executividade apresentada pela ora agravante, nos termos da
fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022